Tribunal: TJDFT
Processo: 0710249-50.2021.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. FURTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. EXCLUSÃO. INVIÁVEL. PENA PECUNIÁRIA. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Tratando-se de delito cometido em ambiente doméstico e familiar, é sabido que a palavra da vítima é de extrema relevância para o esclarecimento dos fatos, quando em consonância com outros elementos de convicção acostados aos autos, como no presente caso.
2. Na espécie, a versão da vítima somada aos demais elementos de prova coligidos aos autos, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade dos delitos e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
3. Mantém-se a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência quando as provas dos autos demonstram que o réu desobedeceu à ordem judicial da qual tinha plena ciência, que o proibia de se aproximar da ofendida.
4. Em conformidade com a orientação vinculante advinda do Superior Tribunal de Justiça, existente o pedido expresso da acusação e provada a ocorrência da prática delitiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é de rigor a condenação do apelante-réu ao pagamento da indenização mínima para a reparação dos danos morais in re ipsa, isto é, aferíveis a partir da lesividade ínsita ao fato criminoso, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, em observância aos princípios da razoabilidade e da legalidade.
6. Recurso conhecido e provido em parte.